Tribunal: TJPA
Processo: 0802651-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802651-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALVARO FERREIRA LAMEIRA JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802651-34.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

AGRAVANTE: ALVARO FERREIRA LAMEIRA JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA O INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por Alvaro Ferreira Lameira Junior contra decisão da Vara Única de São Miguel do Guamá, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência antecipada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de ausência de comprovação da miserabilidade jurídica do autor e da existência de patrocínio por advogado particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, desacompanhada de provas consideradas robustas pelo juízo de origem, pode ser desconstituída com base apenas em presunções, notadamente a contratação de advogado particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme previsto no art. 99, §3º, do CPC e na Súmula 6 do TJPA, sendo admitida sua desconstituição apenas mediante prova inequívoca da capacidade financeira.

4.

A apresentação de poucos documentos (como parte da CTPS) e a ausência de inscrição em programas assistenciais não são suficientes, por si só, para infirmar a presunção legal da hipossuficiência.

5.

A contratação de advogado particular não constitui elemento idôneo, por si só, para afastar o direito à gratuidade de justiça, conforme entendimento pacificado pelo STJ, notadamente quando não demonstrada a existência de remuneração efetiva incompatível com a alegada insuficiência.

6.

A jurisprudência do STJ ressalta que a condição de pobreza presumida deve prevalecer quando não houver prova suficiente para sua desconstituição, de modo a preservar o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada por prova robusta da capacidade econômica.

2.

A contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à justiça gratuita.

3.

A ausência de documentação complementar não é suficiente para infirmar a presunção legal da hipossuficiência quando a parte apresenta declaração expressa nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Súmula nº 6, 27ª Sessão Ordinária, DJ 28/07/2016, p. 12;
STJ, AgRg no REsp 1208487/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 08/11/2011, DJe 14/11/2011;
STJ, REsp 1065782/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/03/2013, DJe 22/03/2013.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
ALVARO FERREIRA LAMEIRA JUNIOR
contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Titular da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá-PA em exercício na Comarca de São Miguel do Guamá,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA,
processo nº 0814435-89.2023.8.14.0028, ajuizada pelo agravante em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ.

Historiando os eventos constantes dos autos, o autor ajuizou a presente ação alegando ter sido aprovado dentro do número de vagas no Concurso Público C-173, promovido pela Secretaria de Estado de Administração - SEAD e pela Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, para o cargo de Professor Classe I, Nível A, disciplina Física, URE 04 - Marabá.

Segundo o requerente, embora houvesse previsão de convocação, o Estado do Pará não realizou sua nomeação, tendo, ao contrário, promovido sucessivas contratações temporárias para o mesmo cargo.

Argumenta que tal conduta caracteriza preterição arbitrária e imotivada, afrontando o direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 784 da repercussão geral.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência liminar para determinar a imediata nomeação ao cargo, bem como sua posse e exercício.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Neste sentido, seguindo as pressuposições normativas e hermenêuticas acima declinadas, observa-se, no presente caso concreto, que a parte autora não demonstrou sua condição de miserabilidade, porquanto foram juntadas apenas cópias de algumas folhas da CTPS, não há cópia integral, e, também, não há declaração de imposto de renda ou de cadastro em programa assistencial, ou seja, não há evidências de miserabilidade, logo, afasta-se em grande distância a condição de ser pobre no sentido da lei, além do mais, observa-se que o requerente está sendo patrocinado por advogado particular, surgindo o questionamento de que se a parte autora possui condições financeiras para custear as despesas com a verba honorária, também tem plenas condições para arcar com as despesas processuais. Por assim entender, indefiro o pedido de Justiça Gratuita.”

Inconformado com os termos decisórios,
ALVARO FERREIRA LAMEIRA JUNIOR
interpôs o presente recurso (Num. 24828276).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do agravante sustenta que a decisão recorrida violou o direito de acesso à Justiça, ao indeferir indevidamente o pedido de gratuidade judiciária, apesar das provas apresentadas nos autos.

Argumenta que demonstrou sua hipossuficiência econômica por meio de declaração de insuficiência de recursos, cópia de sua Carteira de Trabalho e outros documentos que evidenciam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.

Aponta, ainda, que a decisão recorrida não se atentou para o disposto no artigo 99, §3º, do CPC, o qual estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção de veracidade.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, com a consequente concessão da gratuidade judiciária. No mérito, pleiteia o provimento do recurso.

Em distribuição, coube-me a relatoria do feito e através da decisão de Num. 25003469, deferi o pedido de Tutela Antecipada.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões nos autos (Num. 26614882).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso (Num. 26973738).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à análise da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que indeferiu o de justiça gratuita pleiteado na origem.

Consoante o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, expressamente firmado no Enunciado n.º 6, bem como nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa quanto ao deferimento da gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 e seguintes do referido diploma legal. Assim, seu afastamento somente se justifica quando os elementos probatórios constantes nos autos demonstrarem, de forma inequívoca, a capacidade econômica do requerente:

Súmula n.º 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso em análise, o Juízo de 1º Grau, após oportunizar a comprovação da hipossuficiência alegada, indeferiu o supramencionado benefício, sob os fundamentos de que a parte autora (I) não demonstrara de forma incontroversa sua condição de miserabilidade, vez que não trouxe aos autos comprovação robusta de sua situação econômica, juntando apenas algumas páginas de sua CTPS, e; (II) a parte autora está sendo patrocinada por advogado particular, o que leva a crer que, se o autor possui condições financeiras de custear as despesas com a verba honorária, também tem plenas condições de arcar com as despesas processuais.

Entendo, porém, num exame de cognição não exauriente que a parte agravante não possui capacidade econômica para arcar com o pagamento das custas processuais.

Quanto ao argumento de falta de robustez do conjunto probatório de hipossuficiência trazido aos autos, vale registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial pacificado no sentido da desnecessidade de apresentação de declaração de hipossuficiência de próprio punho, bastando que o requerente o faça na própria petição inicial, como de fato ocorreu no caso em análise.

Cito, exemplificativamente, o julgamento do AgRg no REsp 1208487/AM:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO LEGAL QUE FAVORECE AO REQUERENTE. LEI 1.060/50. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "O pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4º da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação,
na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente
" (REsp 901.685/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 6/8/08).

2. Hipótese em que a sentença afirma que "existe requerimento da Autora na peça vestibular, às fls. 5 dos autos principais, pleiteando o benefício da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente" (fl. 19e).

3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita em favor das pessoas naturais, basta "a simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada, porque presumida, juris tantum, a condição de pobreza, nos termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50" (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, DJe 14/9/09).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1208487/AM, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 14/11/2011) - Destaquei.

É importante destacar que a legislação não exige a comprovação de extrema miserabilidade para a concessão da gratuidade de justiça, sendo suficiente a demonstração de que a parte requerente não dispõe de recursos para arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento e o de sua família.

Ademais, o fato de o agravante estar assistido por advogado particular não afasta, por si só, a necessidade da concessão do benefício, uma vez que a norma não impõe tal requisito para o deferimento da gratuidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o fato de a parte estar patrocinada por advogado particular não obsta o deferimento do benefício da justiça gratuita:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATANTE QUE LITIGARA SOB A PROTEÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IRRELEVÂNCIA. VERBA QUE NÃO É ALCANÇADA PELOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELA LEI N. 1.060/50.

1. "Nada impede a parte de obter os benefícios da assistência judiciária e ser representada por advogado particular que indique, hipótese em que, havendo a celebração de contrato com previsão de pagamento de honorários ad exito, estes serão devidos, independentemente da sua situação econômica ser modificada pelo resultado final da ação, não se aplicando a isenção prevista no art.

3o, V, da Lei nº 1.060/50, presumindo-se que a esta renunciou" (REsp 1.153.163/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 2/8/2012).

2. Entendimento contrário tem a virtualidade de fazer com que a decisão que concede a gratuidade de justiça apanhe ato extraprocessual e pretérito, qual seja o próprio contrato celebrado entre o advogado e o cliente, interpretação que vulnera a cláusula de sobredireito da intangibilidade do ato jurídico perfeito (CF/88, art. 5º, inciso XXXVI; LINDB, art. 6º).

3. Ademais, estender os benefícios da justiça gratuita aos honorários contratuais, retirando do causídico a merecida remuneração pelo serviço prestado, não viabiliza, absolutamente, maior acesso do hipossuficiente ao Judiciário. Antes, dificulta-o, pois não haverá advogado que aceitará patrocinar os interesses de necessitados para ser remunerado posteriormente com amparo em cláusula contratual ad exitum, circunstância que, a um só tempo, também fomentará a procura pelas Defensorias Públicas, com inegável prejuízo à coletividade de pessoas - igualmente necessitadas - que delas precisam.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1065782/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 22/03/2013)

Dessa forma, entendo que, neste momento processual, deve prevalecer a presunção relativa da hipossuficiência econômica do agravante, justificando a concessão da justiça gratuita em sede de antecipação da tutela recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
dou provimento ao recurso
, a fim de confirmar a decisão liminar constante do Num. 25003469, concedendo ao agravante o benefício da justiça gratuita, nos termos delineados na fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 05/08/2025